Tribunal: STF
Processo: Ext 1405
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em extradição. Diferimento da entrega do extraditando fundado na existência de inquérito no Brasil. Atribuição do Poder Executivo. Competência do STF restrita ao exame da legalidade do pedido de extradição. Precedentes.



    1. O diferimento, ou não, da entrega do extraditando constitui atribuição do Poder Executivo, sabido que ao Supremo Tribunal Federal compete apenas o exame da legalidade do pleito extradicional (RCL 11.243 (EDcl), Rel. Min. Gilmar Mendes, red. P/ o acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, DJe de 05/11/2011, e EXT. 1197, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/10/2010).



    2. A norma extraída do art. 89, c/c art. 67, da Lei n. 6.815/1980, autoriza o Poder Executivo a proceder a entrega do extraditando, ainda que haja procedimento penal em curso ou condenação no Brasil.



    3. In casu, o diferimento da entrega do extraditando pelo Supremo Tribunal Federal configura usurpação da atribuição do Poder Executivo, que é o destinatário da norma contida no art. 89, c/c art. 67, do Estatuto do Estrangeiro.



    4. É que com acerto asseverou o Ministério Público Federal, in verbis: 



    a) É pacífica a jurisprudência dessa Corte no sentido de que a existência de inquérito instaurado em desfavor do extraditando no Brasil, por fatos diversos daqueles que basearam o pedido ora sob exame, não obsta o deferimento da extradição, ficando a execução do pleito condicionada à discricionariedade do Governo brasileiro, nos termos do art. 89 da Lei 6.815/1980 e do art. 15 do Tratado de Extradição;



    b) a existência de inquérito policial instaurado em desfavor do nacional belga no Brasil, por fatos diversos dos que basearam o pedido de extradição, não obsta o seu deferimento, ficando a execução do pleito condicionada à discricionariedade do Governo brasileiro, nos termos do art. 89 da Lei 6.815/1980 e do art. 15 do Tratado de Extradição (STF – Ext: 1197, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 25/11/2010, Tribunal Pleno, Data de publicação: DJe-141 DIVULG 10-12-201 PUBLIC 13-12-2010 EMENT VOL-01449-01 PP-00022); e



    c) ademais, a alegação de que a transferência do inquérito policial em curso no Brasil trará prejuízos à defesa do extraditando sequer merece discussão nestes casos, em razão de a competência desta Corte Suprema restringir-se ao exame da legalidade do processo extradicional.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.